Tribunal: TJDFT
Processo: 0702278-24.2023.8.07.9000
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0702278-24.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRUNO HENRIQUE MOTA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pela parte autora do processo originário n. 0755499-05.2023.8.07.0016 contra a decisão do juízo a quo que indeferiu o pedido de antecipação de tutela feita nos seguintes termos: Conceder a tutela provisória de urgência, liminarmente, inaudita altera pars, obrigando a Ré a retirar o nome da Autora, determinando-se, por meio de ofício, para que o 10o SERVIÇO DE NOTAS E PROTESTOS DE CEILÂNDIA, DISTRITO FEDERAL efetive as providências necessárias para a exclusão ou suspensão da publicidade/protesto do nome BRUNO HENRIQUE MOTA, inscrito no CPF/MF sob o no 025.214.371-07, de seu banco de dados, referente ao débito com a Ré, no valor de R$ 287,52(conforme doc. 05), sob pena de, em não o fazendo, incorrer em multa cominatória diária (astreintes) de R$ 1.000,00 (mil reais), enquanto não cumprir com as obrigações, expedindo-se imediatamente e com urgência o oficio judicial a Ré informando da concessão da liminar. Em resumo, alega que teve seu nome protestado pelo 10o Serviço de Notas e Protestos de Ceilândia-DF, referente à certidão da dívida ativa no 50216213398, no valor de R$ 294,80.Narra que adquiriu o veículo Renault Kwid, placa BPK6280, em meados de 2022. Registra que fora protestado por dívida relativa ao IPVA do ano de 2020. Informa que o suposto débito tributário é indevido, em razão de se referir a data anterior à aquisição do veículo. É o relatório. Para concessão de antecipação provisória da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano (art. 300 do NCPC). Como se vê, a tutela de urgência é medida de caráter excepcional e com requisitos próprios. No presente caso não se vislumbram tais requisitos, em razão na inexistência de probabilidade de direito, bem como urgência ou perigo no resultado útil do processo. A hipótese em comento, em tese, é de corresponsabilidade do vendedor, na condição de contribuinte, e do adquirente, na condição de responsável tributário por imposição legal (sujeição passiva indireta atribuída àquele que, sem revestir a condição de contribuinte, tem seu vínculo com a obrigação tributária decorrente de dispositivo expresso da lei, no caso, o art. 1o, § 8o, inc. I, ‘”a”, da Lei Distrital 7.431/85, que trata da responsabilidade solidária por sucessão do adquirente do veículo): "Art. 1o - É instituído, no Distrito Federal, o imposto sobre a propriedade de veículos automotores devido anualmente, a partir do exercício de 1986, pelos proprietários de veículos automotores registrados e licenciados nesta Unidade da Federação. § 8o São responsáveis, solidariamente, pelo pagamento do IPVA: I - o adquirente: a) em relação ao veículo adquirido sem o pagamento do imposto do exercício ou exercícios anteriores;" Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Intime-se o agravado para apresentar contrarrazões. Comunique-se ao Juízo de origem. Brasília/DF, decisão datada e assinada eletronicamente. Luis Eduardo Yatsuda Arima Juiz de Direito